Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-85.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de roubo majorado .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de pessoa e a confissão extrajudicial são inválidos, a ponto de comprometer a prova de autoria; e (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de pessoas exige cautela reforçada, mas eventual irregularidade não conduz, por si só, à nulidade da condenação quando a autoria se apoia em conjunto probatório autônomo e convergente.
4. O acervo probatório não se resume a reconhecimento isolado, pois contém auto formal de reconhecimento, descrição prévia do autor pela vítima, novo reconhecimento em juízo e registro investigativo da dinâmica delitiva.
5. A alegação de contaminação do reconhecimento por prévia visualização de fotografia não encontra suporte concreto bastante para infirmar toda a prova subsequente, sobretudo porque houve posterior reconhecimento formal e confirmação judicial.
6. As imagens de segurança não constituem prova única da autoria, mas elemento de corroboração externa da narrativa da vítima e das diligências investigativas.
7. A confissão extrajudicial mantém valor probatório quando se harmoniza com os demais elementos dos autos, e a alegação de que foi obtida mediante pressão psicológica e troca por alimento permaneceu isolada e sem comprovação objetiva.
8. A materialidade delitiva está demonstrada pela ocorrência policial e pelo relatório de investigação, que registram a subtração de celular e numerário mediante grave ameaça com faca em estabelecimento comercial.
9. A autoria delitiva está suficientemente comprovada pela convergência entre a narrativa firme da vítima, o reconhecimento formal, a admissão extrajudicial, o relatório investigativo e a confirmação judicial da identificação.
10. Inexistindo impugnação específica apta a infirmar a dosimetria, e verificado o respeito ao sistema trifásico, deve ser mantida a resposta penal fixada na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa, ainda que questionado pela Defesa, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios independentes e convergentes. 2. A prévia visualização de fotografia do suspeito não contamina automaticamente o reconhecimento formal posterior sem demonstração concreta de induzimento estatal ou prejuízo efetivo. 3. A confissão extrajudicial conserva aptidão probatória quando coerente com a narrativa da vítima e com os demais elementos colhidos na investigação e em juízo. 4. A convergência entre relato da vítima, reconhecimento formal, confissão extrajudicial, relatório investigativo e confirmação judicial basta para afastar a absolvição por insuficiência de provas de autoria.
-------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII. CPP, arts. 226 e 386, VII.